Tribunal: TJMT
Processo: 1043990-15.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043990-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO SAMPAIO - CPF: 616.172.371-91 (APELADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ADEQUADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Banco
Daycoval
S/A visando à reforma da sentença que, em ação declaratória de abusividade contratual, julgou procedentes os pedidos formulados por Rodrigo Sampaio. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica referente a contrato de cartão de crédito consignado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de determinar a restituição dos valores descontados indevidamente e a compensação dos valores pagos no empréstimo contratado. O banco apelante sustenta a validade da contratação e a inexistência de danos morais.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) verificar a adequação da indenização por danos morais imposta ao banco; (
iii
) avaliar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor em situações de vulnerabilidade. No caso, o banco apelante não comprovou de forma inequívoca a autenticidade da contratação do cartão de crédito consignado, ônus que lhe competia.

4. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, em conformidade com o art. 373, II, do CPC e a jurisprudência consolidada no Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649-MA), que impõe à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor.

5. Quanto à indenização por danos morais, trata-se de consumidor idoso, hipossuficiente e dependente de benefício previdenciário de natureza alimentar. Os descontos indevidos em sua aposentadoria configuram ofensa grave que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, cabendo a reparação por dano moral, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 1378791/RJ).

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional ao dano, considerando as circunstâncias do caso concreto, e atende aos critérios de compensação e punição, não sendo exorbitante ou desproporcional.

7. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, não havendo comprovação de dolo por parte da instituição financeira.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação de serviços impugnados pelo consumidor. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar é configurado in
re

ipsa
. 3. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de dolo.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CC/2002,
arts
. 182 e 944.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 24/11/2021 (Tema 1061); STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 15/12/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Daycoval
S/A
, com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais
, ajuizada
por

Rodrigo Sampaio
, para
:

“
I
–

DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação e, por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. II - CONDENO a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido
nos autos
, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso. III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
”
.

Irresignado, o banco apelante aduz,

em síntese
:
a validade e legalidade da contratação; a inexistência de dano moral com impugnação ao montante indenizatório; a impossibilidade de devolução dos valores
e
a compensação
dos valores, acrescido de correção
.

Por fim, pede o provimento do recurso, para reconhecer a improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 241321218.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória, questionando o requerente
, ora
apelado os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em
sua aposentadoria (benefício previdenciário de prestação continuada a pessoa idosa).

Narra
o
requerente na petição inicial que é
pessoa idosa, analfabeto e hipossuficiente em conhecimento e condições.

Explica que na condição de
aposentado do INSS, contratou junto ao Banco
Apelante
, um empréstimo consignado
(
nº 50-012505130/23
),
na modalidade consignação em folha de pagamento, com início de contrato em fevereiro
/
2023.

O valor do contrato foi de R$ 2.646,00, porém, o valor liberado foi de R$

1.174,41, em uma oferta de 84 meses, com parcelas fixas no valor de R$ 31,50.
A quantia emprestada foi
liberad
a, via depósito (
TED
)
na conta corrente em que
o

a
pelado
recebe o benefício previdenciário.

Todavia, juntamente aos descontos do empréstimo, iniciaram descontos de cartão de crédito consignado, que afirma não ter celebrado.

Pede seja
declarada a inexistência dos débitos, bem como a condenação do réu ao pagamento por danos materiais e morais.

A sentença reconheceu a procedência da ação.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pois bem.

H
á de se consignar que
o apelado
é destinatári
o
final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Observa-se dos autos que, devidamente citado, o banco
apresent
ou
contestação
, sob a tese de validade da contratação, uma vez que
devidamente assinado
,
por via digital, não havendo que se falar em indenização ou tampouco declaração de inexistência dos débitos.

A sentença singular declarou a inexistência da relação jurídica, contrato e débito, declarando no fundamento o seguinte:
“(...)
Com isso, verifica-se que, apesar de anexar o termo de adesão aos autos
(id 241321179)
, inclusive com o aceite digital, geolocalização e biometria facial, o banco, após tais documentos terem sido devidamente impugnados pela autora, não requereu por algo que elucidasse a autenticidade da contratação, ônus que lhe competia
”
.

Nesse contexto, declarou a ilicitude da contratação, tal como o pedido
expresso
do apelado,
contido
na petição inicial.

Da minuciosa análise do conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que
se trata
de dois contratos.

Apura-se do
transcorrer da narrativa da petição inicial (especificamente no id 241321049 – pág. 03), explicou o requerente, ora apelado, que, tendo solicitado extrato dos descontos e histórico de créditos junto ao benefício do INSS, tomou conhecimento do contrato de nº 52-1046412/22, que se refere a cartão de crédito consignado, cuja averbação data 26/04/2022.

Diz que nunca contratou ou autorizou a celebração de cartão de crédito
e com isso, afirma que foi enganado e pede a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A controvérsia
transita em torno da declaração de inexistência de relação jurídica referente ao contrato de

nº 52-1046412/22, que se refere a cartão de crédito consignado, cuja averbação data 26/04/2022
, nos moldes descritos pelo apelado, tanto na petição inicial, quanto na impugnação à contestação.

Nesse contexto,
reconheceu
o apelado
a contratação do empréstimo de
nº 50-012505 130/23
, cuja descrição consta do extrato de empréstimo bancário, emitido pelo INSS, documento de id 241321155 – pág. 03.

Pois bem, deve ser analisado tão somente
a regularidade da
contrat
ação do instrumento
de nº 52-1046412/22
.

Conforme consta nos autos, o apelado, idoso e analfabeto, celebrou com o banco apelante, em fevereiro
/
2023, um contrato de empréstimo consignado, cujo valor liberado foi de R$ 1.174,41, a ser pago em 84 parcelas fixas de R$ 31,50
.

Iniciados os
descontos relativos ao referido empréstimo, passaram a ser efetuados descontos em sua aposentadoria, oriundos de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual
o apelado
nega ter contratado ou utilizado.

O banco apelante, por sua vez, defende a validade da contratação do referido cartão de crédito consignado, apresentando, em sua contestação, documentos que supostamente comprovariam a autorização e assinatura digital do apelado para tal contratação.

No entanto, o juízo de primeiro grau concluiu que tais documentos não foram suficientes para comprovar a autenticidade da contratação
.

Em detida análise d
o conjunto probatório dos autos, verifica-se que
,
no que tange ao contrato de cartão de crédito consignado, de nº 52-1046412/22,
não constam
evidências concretas de que o apelado tenha consentido com essa contratação.

Pelo contrário, o extrato bancário fornecido pelo INSS (id 241321155
– pág. 04
) menciona a existência de descontos referentes a um cartão de crédito consignado, cujo contrato foi supostamente
encerrado
, mas cujos descontos, segundo o apelado, continuaram a ser realizados indevidamente.

Nesse cenário, deve-se aplicar o princípio da vulnerabilidade do consumidor, previsto no CDC, e a inversão do ônus da prova, em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes da ausência de provas

Como bem fundamentado na sentença de primeiro grau, cabia ao banco apelante comprovar, de forma inequívoca, que o apelado de fato contratou o cartão de crédito consignado e que estava ciente dos termos dessa contratação, ônus do qual o apelante não se desincumbiu adequadamente.

Nesse sentido, o verbete das Súmulas
297 e 479
emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça sobre o tema.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

C
omprovou
o
requerente
,
os fatos constitutivos do seu direito
.
No entanto, a Instituição Financeira não trouxe aos autos
prova suficiente
de
que, na forma do art. 373, II, do CPC,
restasse comprovada
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061,
é no sentido de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Precedente STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Em que pesem os argumentos do banco,
não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
, prova não postulada pelo banco.

Impende enfatizar que
o
fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º do CDC), o que não ocorre no caso.

Em vista disso, tendo na hipótese restado comprovado pela autora
os fatos constitutivos do seu direito, evidencia
da
a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço
, é
d
ev
ida

a restituição
quanto aos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário.

A
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a
I
nstituição
F
inanceira
a
gido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No que tange ao pedido de compensação, observa-se que a sentença expressamente a determinou
.

Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao
‘
status quo ante
’
, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC.
Portanto, a c
ompensação
é
devida
.

Desta feita, deve ser mantida a compensação determinada.

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
no
benefício previdenciário, causaram
à autora
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a
lém de se tratar de
verba
de
natureza alimentar
, de valor pouco superior a um salário-mínimo, a autora é idosa e dependente unicamente da aposentadoria.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo
do julgado:
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que
o comprometimento de parte
da aposentadoria do
INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
deve ser mantida.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Assim, diante do montante arbitrado nos autos, vê-se que razoável e proporcional, não havendo que se falar em exorbitância.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
, tão somente para determinar a restituição na forma simples.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024